Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014286-51.2021.8.11.0000
PACIENTE: VINICIUS ANTUNES CASSANEGO
IMPETRANTE: RONALDO MARTINS PINTO, ISAC SOUSA ALENCAR, DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Ronaldo Martins Pinto, Isac Sousa Alencar e Douglas Carvalho De Queiroz, em favor de Vinicius Antunes Cassanego, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT, nos autos n. 1003729-90.2021.8.11.0004.
Sustentam os impetrantes que embora tenha ficado demonstrado nos autos que o paciente não teve consciência que continha produto ilícito na mala de propriedade da corréu Rosileide, haja vista que ele é apenas motorista de aplicativo, ainda assim foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas e cerceado o seu direito de recorrer em liberdade.
No entanto, defendem pela possibilidade do interessado recorrer da sentença condenatória em liberdade, em razão de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e por tratar-se de pessoa com predicados pessoais favoráveis (endereço certo, ocupação lícita e bons antecedentes).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis deste, ainda que mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal e por tratar-se de pessoa de bons predicados pessoais.
Pois bem, consta dos autos que Vinicius Antunes Cassanego, ora paciente, e Rosileide Cibele Teixeira Vieira foram autuados em flagrante em 31/03/2021 pela prática, em tese, do delito descrito no art. no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei no 11.343/06, sendo que no dia seguinte, tais prisões foram convoladas em preventiva.
Após regular instrução probatória, o d. juízo sentenciante, na data de 04/08/2021, condenou os acusados nos termos da denúncia e, em relação a Vinicius Antunes, fixou a pena em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa; bem como negou ao direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:
“Do direito de recorrer em liberdade
Considerando a quantidade elevada de entorpecentes; a organização e divisão de tarefas em coautoria de agentes para a prática do tráfico, bem como a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação (PA) e valendo-se ainda de transporte coletivo interestadual, entendo como presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de garantia da ordem pública, pelo que nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade.
Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado no. 25, da Jurisprudência:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)” (id. 97314488).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator (negar ao direito do paciente recorrer em liberdade) aparentam ser adequados e idôneos, vez que foi feita referência da necessidade de prisão para fins de garantia da ordem pública, face a quantidade elevada de entorpecentes; a organização e divisão de tarefas em coautoria de agentes para a prática do tráfico, bem como a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação (PA) e valendo-se ainda de transporte coletivo interestadual para tal intento.
Além do mais, deve ser levado em consideração o regime estipulado na sentença e o fato de permanecer segregado durante toda a persecução penal, fatores que não mostram a ilegalidade, ou mesmo desproporcionalidade, da manutenção da prisão cautelar.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito sob o crivo Terceira Câmara Criminal, após informação pormenorizada da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, dado que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator